Tribunal: STF
Processo: HC 215391
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Regime inicial. Substituição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. Para além de observar que a hipótese é de paciente definitivamente condenada pelo tráfico de 269 kg de maconha e também pelo crime de associação para o tráfico de drogas, o entendimento do STF é no sentido de que “[d]epreende-se da Lei 9.296/1996, que rege a matéria atinente à interceptação de comunicações telefônicas, que a medida, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente para a ação principal, somente podendo ser decretada se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal, se a prova não puder ser feita por outros meios e se o fato investigado for punível com reclusão” (RHC 166.219-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação.



    3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    4. Segundo o STF, “[u]ma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434, Ministro Marco Aurélio). 



    5. Quanto ao regime prisional, a pena total imposta à paciente é superior a 8 anos de reclusão. De modo que o regime inicial fixado pelas instâncias de origem (fechado) está alinhado com o disposto no art. 33, § 2º, a, do Código Penal.



    6. O caso atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido da impossibilidade de substituição da pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. Precedentes: HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.